Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ. PROVIDO O RECURSO DE ALEX E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ROZEANE.

1. Embora existam fortes indícios de que o réu praticou o furto narrado na denúncia, persiste uma mínima dúvida, pois as provas amealhadas aos autos não comprovam cabalmente a autoria delitiva imputada a ele, sendo a absolvição medida de rigor.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista que a ré foi presa em flagrante na posse de objetos subtraídos do estabelecimento vítima, após passar pelo caixa sem pagar por eles, há filmagens em que é possível vê-la, nitidamente, colocando produtos na bolsa que portava e, ainda, ela confessou os fatos, tanto na Delegacia como em Juízo.

3. No furto mediante fraude, o agente, a fim de ludibriar a vítima, se utiliza de simulação, ardil ou artifício para criar oportunidade e praticar a subtração. No caso, a acusada escondeu os produtos em sua bolsa e, para ludibriar a vítima, se dirigiu ao caixa do estabelecimento e pagou apenas por uma boneca, a fim de viabilizar a subtração dos bens.

4. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

5. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

6. A culpabilidade extrapola aquela inerente ao tipo, pois, o crime foi praticado pela apelante na presença da sua filha menor de idade.

7. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.

8. Recurso do réu Alex provido e parcialmente provido o recurso de Rozeane.